Tribunal: TJDFT
Processo: 0739678-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. A DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELA PARTE EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial a qual indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração percebida pela parte executada, sob o fundamento de afronta ao disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 1.1. Em seu recurso, a recorrente pede: a) a concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar antecipatória, para o fim de suspender liminarmente os efeitos da decisão agravada e decretar a penhora salarial de 10% dos rendimentos da agravada, com depósito em conta vinculada aos autos originários, a ser levantado após o julgamento de mérito; b) subsidiariamente, a concessão de tutela provisória de urgência para decretar a penhora salarial de 5% dos rendimentos da agravada, com depósito nos autos e levantamento após o julgamento de mérito; c) no mérito, a reforma da decisão agravada, com deferimento e confirmação da penhora das verbas de natureza salarial, reconhecendo as peculiaridades processuais, especialmente o tempo de tramitação da demanda e os elevados rendimentos da agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a verba salarial em questão atrai a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a controvérsia imposta no ERESP 1.582.475 - MG, assentou o entendimento de ser possível a exceção da regra da impenhorabilidade quando preservado o percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Confira: “[...] 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 3.1. Dessa forma, seguindo o entendimento do STJ, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A penhora de 10% dos valores penhorados, preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da parte devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018; AgInt no REsp n. 1.975.899/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 29/4/2022. TJDFT, APC 0747363-33.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, DJe: 06/03/2025; 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe de 03/08/2020; APC 07096749120208070000, rela. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe de 24/7/2020.